Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-88.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001371-88.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: CLAUDIANO MOREIRA DIAS

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar concessionária de energia elétrica a realizar ligação de energia em imóvel rural e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de demora injustificada no atendimento de requerimento administrativo formulado no âmbito do Programa Luz para Todos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço diante da não ligação de energia elétrica no prazo regulamentar; (ii) saber se é cabível a condenação por danos morais; (iii) saber se o valor da indenização comporta redução.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o requerimento administrativo e a ausência de atendimento até o término do prazo fixado em resolução da ANEEL, caracteriza-se mora injustificada da concessionária, não afastada por alegação genérica de prorrogação do cronograma de universalização.
4. A concessionária, na condição de prestadora de serviço público essencial, submete-se à responsabilidade objetiva, devendo assegurar prestação adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22, do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.
5. A ausência de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, por período prolongado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, por se tratar de serviço essencial, cuja privação ultrapassa o mero aborrecimento.
6. O valor fixado a título de indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo motivo para redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural, após requerimento administrativo e escoado o prazo regulamentar, configura falha na prestação de serviço essencial. 2. A privação prolongada de energia elétrica enseja dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002067-81.2022.8.05.0172, Rel. Desª. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000354-34.2016.8.05.0123, Rel. Desª. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 26.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001371-88.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
CLAUDIANO MOREIRA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator